Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE NO CASO. PRETENSÃO DE DISCUTIR DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de realização de perícia documental.
II – Questão em análise:
2. A questão em análise se resume em avaliar o cabimento do recurso e, no mérito, a pertinência do pedido.
III – Razões de decidir:
3. O rol de hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal é taxativo, inadmitindo ampliação por analogia; mas apenas interpretação extensiva (Precedentes: REsp 1628262/RS e REsp 1078175/RO, STJ).
4. Não se encontrando a decisão vergastada dentre as hipóteses taxativas do artigo 581 do Código de Processo Penal, não sendo possível inseri-la sequer por interpretação extensiva e, não havendo ilegalidade flagrante ou outra nulidade a ser reconhecida de ofício, o recurso não deve ser conhecido por ausência do pressuposto processual objetivo da adequação.
IV – Dispositivo:
5. Recurso não conhecido.